Tribunal: STF
Processo: ARE 1254651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NESINA. DIABETES MELLITUS TIPO 2. PARECER DO NAT/JUS. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DO SUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PÚBLICO IMPROVIDO”. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o dever do Estado de proteger a saúde da população consiste na formulação de um programa terapêutico geral e que a determinação do fornecimento de remédios não incluídos na lista oficial do SUS constituiria ingerência do Poder Judiciário sobre as competências típicas do Poder Executivo, capaz de formular a política de saúde dentro das possibilidades financeiras do Estado. (eDOC 9, p. 5)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os medicamentos fornecidos pelo SUS não se mostraram eficazes para o tratamento da recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “14. No caso sob exame, como visto, a autora é portadora de DIABETES MELLITUS TIPO II (CID 10 E) e há parecer da Câmara Técnica de Saúde do Estado (anexo 19) indicando que os fármacos fornecidos pelo SUS não são suficientes para controle de tal doença e concluindo que, perante as peculiaridades da condição de saúde, é de bom alvitre a instituição da terapia farmacológica com NESINA (Alogliptina + Metformina).
    15. Sabe-se que as demandas envolvendo prescrição de medicamento são tratadas caso-a-caso, na medida em que não apenas a resposta de cada paciente é diferente, mas, sobretudo, o histórico de cada situação é diverso. Como já dito, sem grave ofensa ao princípio republicano não se pode desconsiderar a alternativa existente no âmbito do SUS, presumindo ser ela ineficaz, devendo restar comprovada concretamente a ineficácia na sua situação específica, o que no caso examinado ocorreu, tendo havido esgotamento das alternativas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde”. (eDOC 7, p. 6)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.142.258 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.145.731 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente